Tribunal: TJPA
Processo: 0807062-34.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807062-34.2024.8.14.0040

APELANTE: JOSE DE SOUZA LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por aposentado que alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado.

2.

O juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos sem oportunizar a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura impugnada pelo autor/apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica diante da impugnação da assinatura no contrato de empréstimo consignado.
4. Definir se o banco apelado deveria ter demonstrado a autenticidade da assinatura, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da tese firmada no REsp nº 1.846.649/MA (STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.
6. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.846.649/MA, caberia ao banco requerido comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, mediante realização de perícia grafotécnica.
7. A ausência de produção de prova essencial para o deslinde do feito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença e a necessidade de reabertura da instrução probatória.
8. O Tribunal de Justiça do Pará tem reiteradamente decidido que, nos casos de impugnação de assinatura em contratos bancários, a não realização de perícia grafotécnica resulta na anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação Cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença que julga improcedente pedido de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado sem oportunizar a realização de perícia grafotécnica quando há impugnação da assinatura, devendo os autos retornar ao juízo de origem para instrução probatória."

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ DE SOUZA LIMA
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Parauapebas que, nos autos
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 0807062-34.2024.8.14.0040
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A,
que indeferiu os pedidos autorais.

Em síntese, consta dos autos que o autor, aposentado pelo INSS, teria sido surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo consignado não solicitado.

Afirma que o valor total dos descontos chegou a R$ 9.105,60. Diante disso, ingressou com ação declaratória de inexistência de débito, requerendo a suspensão dos descontos, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o autor interpôs a presente Apelação Cível aduzindo jamais ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o Banco Bradesco, sendo vítima de fraude.

Sustenta que cabe ao banco a comprovação da contratação regular, uma vez que não houve assinatura ou anuência sua para a realização do contrato.

Requer a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, pois se trata de relação de consumo em que há hipossuficiência do aposentado frente à instituição bancária.

Alega que o desconto indevido fere direitos fundamentais e deve ser imediatamente cessado, assim como o dano moral é
in re ipsa
, decorrendo diretamente da ilegalidade do desconto indevido sobre benefício previdenciário, essencial para sua subsistência.

Pede, ao final, a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais sofridos.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões, sustentando que o contrato impugnado se trata de um refinanciamento, que somente é feito mediante autorização do cliente, verificada no caso pela assinatura do apelante, a qual defendeu ser válida.

Defende a regularidade do contrato e a ausência de falha na prestação de serviço, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja anulada a sentença de piso, devendo o juízo
a quo
proceder a instrução probatória.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

A controvérsia recursal cinge-se na validade da contratação do empréstimo consignado alegadamente não realizado pelo apelante, aposentado pelo INSS, o qual sustenta que foi surpreendido com descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário.

Inicialmente, destaco que a relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme consolidado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova quando houver verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, o que se verifica no caso concreto, considerando tratar-se de consumidor idoso, hipossuficiente e vulnerável perante a instituição bancária.

Em casos de impugnação à autenticidade de assinatura constante em contrato bancário, juntado ao processo pela instituição financeira, foi objeto de análise perante o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1846649/MA, interposto em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ocasião na qual, em julgamento ocorrido no dia 24/11/2021, foi firmada tese no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Esta é a hipótese dos autos. O autor/apelante desde a inicial negou a realização de empréstimo junto ao banco apelado, e após a apresentação de contestação com os respectivos documentos, veio em réplica impugnar especificamente a assinatura, afirmando que aparentava se tratar de uma colagem de assinatura feita em documento diverso, e assim expressamente indicando a necessidade da realização de perícia grafotécnica.

Contudo, não foi realizada perícia grafotécnica, e o juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação sem nem mesmo oportunizar a produção de qualquer prova.

Tendo havido a devida impugnação, caberia ao banco requerido o ônus de comprovação da autenticidade das assinaturas, não cabendo ao Poder Judiciário, de forma imediata, reconhecer eventual falsidade ou autenticidade de assinatura, incorrendo em cerceamento de defesa.

O Tribunal de Justiça do Pará tem reiteradamente decidido que a ausência de perícia grafotécnica em casos de contestação da assinatura em contratos bancários resulta em nulidade da sentença, devendo o processo retornar à primeira instância para regular instrução probatória.

Desta feita, sendo nula a sentença que julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova essencial para o deslinde do feito, notadamente a perícia grafotécnica quando há impugnação da assinatura, deve ser reconhecida a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja realizada perícia grafotécnica e demais provas necessárias.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória, especialmente com a realização de perícia grafotécnica.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/04/2025